Tribunal: TJES
Processo: 5000649-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000649-75.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
AGRAVADO:
MARY RAMOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
PROCESS
O
CIVIL –
PLANO DE
SAÚDE – UNIMED – CIRURGIA CORONÁRIA
APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – INTERESSE DE AGIR – OBSERVADO – PERDA DO OBJETO – NÃO VERIFICADA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1- Caso concreto em que a Agravada que deu entrada no Hospital em 18/11/2022 com quadro de infarto agudo do miocárdio,

até 2/12/2022 ainda não tinha sido submetida ao procedimento de colocação de mais 2 stents necessários ao sucesso de seu tratamento, aguardando o cumprimento da decisão liminar proferida em primeiro grau, sendo realizada apenas em 5/12/2022.

2- Não prospera a alegação de ausência de interesse de agir da Agravada, nem mesmo merece reforma a decisão guerreada, eis que demonstrado nos autos que a cirurgia somente foi realizada após o ajuizamento da demanda e reiteradas intimações para cumprimento.

3- Não se observa a ausência da perda do objeto da ação principal, quando durante a instrução processual ainda podem ser apuradas eventuais multas por descumprimento da decisão liminar e danos morais.

4- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000649-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogado do(a) AGRAVANTE:
MARINA DE ALMEIDA BRIGGS DE ALBUQUERQUE – ES16110-A

AGRAVADO:
MARY RAMOS DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AGRAVADO:
LOURRANNE ALBANI MARCHEZI – ES14075-A

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no Art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil, procedo à apreciação do pleito recursal.

Destaque-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

No presente, ao analisar os documentos que acompanham a inicial, vislumbra-se que em 18/11/2022 a Agravada deu entrada no Hospital Evangélico em Vila Velha-ES, com quadro de infarto agudo do miocárdio sendo submetida à angioplastia e implante de 1 (um) stent.

Após a realização de novos exames foram identificadas mais 2 (duas) lesões graves e indicado procedimento de angioplastia com a colocação de mais 2 (dois) stents.

Conforme consta dos documentos juntados pela Agravante, em 22/11/2022 a Unimed foi cientificada para que autorizasse a realização do novo procedimento, através de contato da filha da Agravada.

Em 23/11/2022, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) notificou a Agravante para que fosse realizado o procedimento.

Em 30/11/2022 a Agravada ajuizou a ação originária em primeiro grau, cuja tutela antecipada foi deferida em 1/12/2022.

Em que pese a Agravante ter acostado aos autos documento informando que em 28/11/2022 o procedimento foi autorizado, ao compulsar os autos originários, observa-se que até 2/12/2022 a Agravada ainda não tinha sido submetida ao procedimento, aguardando o cumprimento da decisão proferida em primeiro grau.

Noticiou-se nos autos, por meio das contrarrazões, que
apenas em 5/12/2022 a cirurgia foi realizada
, após nova intimação do juízo e transferência da paciente para outra unidade de saúde.

Assim, não merece prosperar a alegação da Agravante acerca da ausência de interesse de agir da Agravada, nem mesmo a reforma da decisão guerreada, eis que demonstrado nos autos que a cirurgia somente foi realizada após o ajuizamento da demanda e reiteradas intimações para cumprimento.

Saliente-se, por fim, a ausência da perda do objeto da ação principal, uma vez que durante a instrução processual poderão ser apuradas eventuais multas por descumprimento da decisão liminar e dano moral, ambos se constatados pelo juízo primevo.

Nesse sentido é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 9.656/1998. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA N. 608/STJ. DOENÇA COBERTA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO INDEVIDA. STENT. CIRURGIA CARDÍACA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA.
[...] 2. Acerca da recusa de custeio de prótese necessária ao ato cirúrgico, com base em contrato anterior à Lei n. 9.656/1998, o STJ tem decidido que, "Embora as disposições do aludido diploma legal, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. [...] Ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar" (AgRg no AREsp n. 800.635/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe de 25/11/2016). 3. Apesar de as disposições da Lei n. 9.656/1998 só se aplicarem aos contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como aos contratos que, celebrados anteriormente, foram adaptados a seu regime, com base na proteção do consumidor, "
É abusiva a cláusula contratual que exclui de cobertura a colocação de stent, quando este é necessário ao bom êxito do procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde.
Precedentes" (REsp n. 735.168/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/3/2008, DJe de 26/3/2008). 4. Com efeito, "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
, salvo os administrados por entidades de autogestão" (SÚMULA 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018). 5. "[...]
os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados
" (AgInt no AREsp 1.816.897/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/0/2021, DJe de 27/09/2021). [...] (AgInt no AREsp n. 2.132.206/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)